Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0726943-75.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ MARCOS PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação de id. 40856378, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao impetrante, em cinco dias, para manifestar-se sobre a inadequação do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança. Brasília - DF, 29 de novembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora